Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701294-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: IGREJA SUBLIME AMOR DE DEUS RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IGREJA. ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor ou adquirido o bem/serviço de consumo para conferir-lhe utilização profissional. 1.1. Inexistem óbices para que uma entidade sem fins lucrativos desempenhe atividade econômica, desde que essa atividade não tenha como objetivo principal a obtenção e repartição de lucros para os seus membros, como no caso das organizações religiosas. 2. Ao autor cabe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civi,. 2.1. A narrativa autoral encontra-se desprovida de elementos mínimos de prova, suficientes a sustentar a tese de falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira, não se desincumbindo a autora do ônus de demonstrar o que aconteceu e, no caso de falha, o que a ocasionou. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 20 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, ao deixar de enfrentar de forma concreta e motivada os fundamentos jurídicos essenciais apontados no recurso de apelação. Acrescenta que o órgão julgador negou o exercício pleno dos seus direitos processuais e desconsiderou o conteúdo material apresentado. Enfatiza que a decisão incorreu em fundamentação deficiente, ofendeu o direito de acesso à justiça e restringiu indevidamente o acesso à tutela jurisdicional. Requer a gratuidade de justiça, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF 39.977. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024, bem como a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20 e 42, ambos do CDC e 186 do CCB. Isso porque as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não guardam pertinência temática com as razões recursais, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em igual teor, o REsp n. 2.005.472/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 11/6/2025. Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Outrossim, sobre o pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO COSTA BUENO, OAB/DF 39.977, e em relação à parte recorrida em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192, nos termos do ID 75762898 e do ID 76509838. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028